Tribunal: TJDFT
Processo: 0707573-82.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSERÇÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência da dívida discutida nestes autos; b) condenar a ré na obrigação de se abster de efetuar quaisquer cobranças relativas à dívida declarada inexistente, bem como retirar as anotações da plataforma Serasa Limpa Nome, no prazo de 15 dias, contados da intimação da sentença, sob pena de multa diária de R$ 200,00. Em suas razões, a recorrente alega que a inscrição do seu nome na plataforma Serasa Limpa Nome causou prejuízos aos direitos da personalidade, pois seu nome foi negativado sem que ela tivesse dado causa a isso. Requer a condenação da recorrida ao pagamento de danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à autora. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se a inscrição do nome da parte autora na plataforma Serasa Limpa Nome é suficiente para gerar indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica em apreço é de natureza consumerista, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Com efeito, o art. 14 do CDC estabelece que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado no caso dos autos. Portanto, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
5. No caso em análise, o documento de Id 68568423 juntado com a inicial demonstra que não há qualquer apontamento feito pela ré de cunho restritivo de crédito, tratando-se de mero apontamento junto à plataforma Serasa Limpa Nome. Referida plataforma é apenas um sistema disponibilizado para intermediar condições de negociação e renegociação de contas com descontos e condições especiais, mas que não se confunde propriamente com o cadastro restritivo. Ademais, a inscrição do nome do consumidor em cadastro denominado Limpa Nome da Serasa não possui natureza de restrição de crédito e não possui qualquer força coercitiva, seja judicial ou extrajudicial.
6. A sentença reconheceu a inexistência da dívida discutida nos autos, determinando o cancelamento da inscrição no bando de dados da plataforma referida. Com efeito, o reconhecimento de inexistência da dívida não se confunde com a configuração de dano moral, especialmente se não configura abuso na forma de cobrança ou inscrição em cadastro restritivo de crédito.
7. Na verdade, não se trata de hipótese de dano in re ipsa, devendo haver a comprovação do dano extrapatrimonial experimentado pela autora, o que não ocorreu. Ressalta-se, ademais, que a situação dos autos configura meros contratempos e, por si só, não viola os direitos da personalidade da consumidora.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência em razão da gratuidade de justiça deferida.
9. A parte autora/recorrente foi patrocinada por advogado dativo, nomeada pela decisão de ID 68568442. Em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) a título de honorários advocatícios à patrona da parte recorrente.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.